Tribunal: TJDFT
Processo: 0007207-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROCEDENTE. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE PRATICADA PELA ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE VERIFICAR A CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÕES SANADAS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material.
2. O artigo 9o, parágrafos 3o e 4o da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde atribui à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde o dever de exigir e comprovar as condições de elegibilidade do beneficiário para fins de adesão a plano de saúde coletivo com caráter profissional, classista ou setorial.
3. Demonstrada a responsabilidade da operadora do plano de saúde em verificar as condições de elegibilidade do beneficiário, incabível o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva em razão de fraude perpetrada por terceiro.
4. Acórdão reformado, em juízo de retratação. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão havida. Sem atribuição de efeitos infringentes.